Tribunal: TJDFT
Processo: 0755539-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de apelação interposta pela autora INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, Dr. Pedro Matos de Arruda (ID 73658174), que, nos autos da “ação de conhecimento” n. 0755539-95.2024.8.07.0001 proposta em desfavor de MIRIAN ROCHA DE ANDRADE e OUTROS, julgou improcedente o pedido inicial, com exame de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Os apelados suscitaram, em suas contrarrazões recursais (ID 73658181), prejudicial de mérito referente à prescrição. Assim, manifeste-se a apelante a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF., 14 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator